Tribunal: TJES
Processo: 0002842-23.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002842-23.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETTRUS MINERACAO E COMERCIO LTDA

APELADO: MINERACAO MONTEIRO COUTINHO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. SÚMULA 326 DO STJ. CPC, ART. 85, § 2º. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, decorrente de protesto indevido. A parte autora pede o reconhecimento da procedência integral da ação e a fixação dos honorários advocatícios sobre o total do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação em valor inferior ao pedido caracteriza sucumbência parcial; (ii) estabelecer se os honorários devem incidir sobre o proveito econômico total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em valor menor do que o pedido não configura sucumbência parcial, conforme a Súmula 326 do STJ.

4. A sentença tem natureza declaratória e condenatória, o que justifica a fixação dos honorários sobre o total do proveito econômico.

5. O CPC autoriza que os honorários incidam sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, entre 10% e 20%.

6. O valor do débito declarado inexigível somado à indenização reflete o êxito da parte autora e deve ser usado como base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por dano moral em valor inferior ao pedido não implica sucumbência parcial. 2. Os honorários devem incidir sobre o total do proveito econômico obtido, incluindo valor declarado inexigível e indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002842-23.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETTRUS MINERACAO E COMERCIO LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ATILIO GIRO MEZADRE - ES10221-A, HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
APELADO: MINERACAO MONTEIRO COUTINHO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

VOTO

Cinge-se a controvérsia à análise da extensão da sucumbência e à base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, em demanda proposta por Pettrus Mineração e Comércio Ltda., em face de Mineração Monteiro Coutinho Comércio, Importação, Exportação Ltda., na qual se postulou a declaração de inexistência de débito decorrente de duplicatas protestadas indevidamente e a condenação por danos morais.

A sentença reconheceu a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização, além de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O recurso da parte autora limita-se a dois pontos: (i) o reconhecimento da procedência integral da demanda e (ii) a fixação dos honorários sobre o total do proveito econômico obtido.

Com relação ao primeiro ponto, tem razão a parte apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a fixação da indenização em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência parcial, conforme dispõe a Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Assim, mostra-se equivocado o entendimento do juízo de origem ao afirmar que se trata de procedência parcial dos pedidos.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, também assiste razão à apelante. Tratando-se de sentença de natureza dúplice — declaratória (inexistência do débito) e condenatória (indenização por danos morais) —, a fixação dos honorários deve considerar o
proveito econômico obtido
com a procedência dos pedidos.

Nesse sentido, o art. 85, § 2º, do CPC/2015 estabelece que:

"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se: [...]”

No caso concreto, a parte autora obteve sentença favorável que lhe assegura não apenas o recebimento de indenização de R$ 5.000,00, mas sobretudo a exclusão de cobrança indevida que somava R$ 235.549,08.

Assim, a base de cálculo para os honorários deve considerar a soma destes valores, por refletir o efetivo êxito da parte.

A orientação consolidada na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, bem como de outros tribunais pátrios, converge no sentido de que, havendo cumulação de pedidos em sentença de natureza declaratória e condenatória, os honorários devem incidir

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a procedência integral dos pedidos formulados na inicial e determinar que os honorários advocatícios sejam calculados à razão de 10% sobre o proveito econômico total obtido pela parte autora (correspondente à soma de R$ 235.549,08 (débito declarado inexigível) e R$ 5.000,00 (indenização), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.